Tribunal: TJMT
Processo: 1013245-69.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013245-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUANA DE LIMA SILVA - CPF: 052.286.481-35 (APELANTE), M. V. D. A. S. - CPF: 088.762.531-22 (APELANTE), A. D. A. S. - CPF: 078.548.431-04 (APELANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: LUANA DE LIMA SILVA, M. V. D. A. S., A. D. A. S.

APELADO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO.
FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Luana de Lima Silva, M. V. D. A. S., A. D. A. S. contra sentença que fixou honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em ação de rescisão contratual c/
c
devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa ou se é possível a fixação por equidade, conforme o art. 85, §8º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §2º do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em exame, a sentença fixou os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por equidade, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A jurisprudência tem admitido a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório, respeitando os critérios do art. 85, §2º do
CPC.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1005490-32.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024; N.U 1006614-21.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

LUANA DE LIMA SILVA, M. V. D. A. S., A. D. A. S.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
d
a
Ação de
Rescisão Contratual C/ Devolução de Valores

n.
1013245-69.2023.8.11.0003
, ajuizada
em desfavor da

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

julgou procedentes os pedidos da inicial
e fixou honorários sucumbenciais em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
defende a reforma da sentença
somente no que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que a fixação deve seguir a regra percentual prevista no art. 85, §2º do CPC.

Afirma que
o valor da causa está perfeitamente delineado visto se tratar de rescisão contratual com valor definido
,
e
que deve ser usado como base para a fixação dos honorários.

Dessa forma
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
no que concerne aos honorários sucumbências para fixá-los nos termos do art. 85, §2º do CPC
(ID.
228732175
).

A
parte Apelada
apresentou contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
. (
ID.
228732180
)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LUANA DE LIMA SILVA, M. V. D. A. S., A. D. A. S.

APELADO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

LUANA DE LIMA SILVA, M. V. D. A. S., A. D. A. S.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da
Ação de
Rescisão Contratual C/ Devolução de Valores

n.
1013245-69.2023.8.11.0003
, ajuizada em desfavor da
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

julgou procedentes os pedidos da inicial e fixou honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor
da causa que representa o custo contratual que foi rescindido
, nos termos do art. 85, §2º do CPC
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma aç
ão de
rescisão contratual c/
c
devolução de quantia paga ajuizada
por
LUANA DE LIMA SILVA, M. V. D. A. S. e A. D. A. S.
em desfavor da
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
consubstanciada em um contrato de compra e venda onde o
Ex-companheiro
de Luana e pai das
autoras para aquisição de um imóvel no valor de
R$ 139.792,80 (cento e trinta e nove mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)
.

Na oportunidade, assevera que o Sr.
ROBSON DE ASSIS VITOR
, promitente comprador, já havia
pago
o importe de
R$ 5.744,33(cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos)
,

contudo, diante do seu falecimento, as Autoras não conseguiram dar continuidade nos pagamentos, razão pela qual buscaram a rescisão contratual com a devolução da quantia paga
.

A sentença, por sua vez, julgou procedente os pedidos da inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda
e determinando a devolução atualizada do valor pago, com retenção de 25% em razão da rescisão, bem como honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

D
e acordo com o artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

A
Apelante busca a alteração da condenação honorária para se utilizar como base de cálculo o valor da causa e, assim, fixar entre o mínimo de 10% e máximo de 20%, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Entretanto, o referido dispositivo legal disciplina o seguinte:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da ca
usa, atendidos:
[...]”

Perceba que as bases de fixação devem, sequencialmente, considerar o valor da condenação, do proveito econômico e, só em caso de não haver nenhuma das hipóteses anteriores, será considerado sobre o valor da causa.

A parte foi condenada à restituição dos valores adimplidos nesse contrato que, conforme a exordial, representa o importe de
R$ 5.744,33(cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos)
, que ainda serão atualizados, logo, este é o valor que deverá ser considerado para fixar os honorários sucumbenciais.

Em contrapartida, arbitrar 10% sobre este valor (R$ 574,43) certamente representaria um montante muito
aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por
tal
razão, entendo razoável e correta a sentença recorrida que arbitrou por equidade os honorários sucumbenciais, respeitando os preceitos previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC, e arbitrando em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
os honorários sucumbenciais a fim de remunerar de forma razoável os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da Apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA
HONORÁRIA
FIXADA DE FORMA
ÍNFIMA
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba
honorária
, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(N.U 1005490-32.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO
ÍNFIMA
–
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I -
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo
ínfima
, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

II - Os
honorários
advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor
irrisório
.

(
N.U 1006614-21.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal tendo em vista que a Apelante é a beneficiária dos honorários sucumbenciais em primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024